Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária do autor onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
5. No caso em exame a parte autora descreveu ter recebido ligação do número da central de atendimento do banco, informando sobre transações suspeitas e solicitando que o correntista adotasse determinados procedimentos, dentre eles o acesso à sua conta corrente e realização de PIX “no valor de R$ 1,00” para “teste” de eficácia da segurança. Neste momento, entrou em contato com o banco requerido que se quedou inerte.
7. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência no valor de R$ 9.985,00 para conta do Banco Itaucard, em nome de terceiro (ID 62196514 – Pág. 2), em 29/01/2021.
8. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzido por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil do cliente. Pois, embora as operações tenham sido feitas através de aparelho celular cadastrado pela parte autora, não demonstrou a instituição financeira depositária que essa operação era adequada ao perfil de seu correntista. Logo, ao perceber que se tratava de operação que se distanciava daquelas normalmente feitas pelo consumidor, notadamente em valor superior aos ordinários (ID 62196514 – Pág. 1/2), poderia ter alertado algum dispositivo e impedir a conclusão das transações. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
9. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não trata do "golpe do motoboy", mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio. Isso porque, ainda que se tratasse de ligação feita por um falsário, resta inegável que ele tinha acesso a dados confidenciais da parte autora, como número da conta, nome completo e número de CPF, inclusive. Nesse sentido, procedente deste colegiado: "A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB." (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].
11. Como consequência disso, reduzo o montante da condenação do réu para R$ 4.992,50.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzir a condenação do banco à reparação por danos materiais para 50% do valor da transação fraudulenta, ou seja, de R$ 4.992,50 (quatro mil novecentos e noventa e dois centavos), mantidos os demais termos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."